Tribunal: TJDFT
Processo: 0706211-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o profissional assistente.
2. A cirurgia para a reconstrução da mama e dermolipectomia para correção de abdome em avental, superveniente à cirurgia bariátrica, representa continuidade do tratamento de saúde iniciado, possuindo caráter reparador e funcional.
3. A indevida recusa causou dano moral in re ipsa.